Tribunal: STF
Processo: RE 1543439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 20.089/2019 DO ESTADO DO PARANÁ. IDENTIFICAÇÃO DAS CHAMADAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, rejeitou a arguida inadequação da via eleita, no que se refere à suposta utilização de ação de obrigação de não fazer como sucedâneo de ação direta, bem assim constatou a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF.



    2. A parte insiste na desconformidade do pronunciamento de origem com preceitos constitucionais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a constitucionalidade da Lei n. 20.089/2019 do Estado do Paraná, a exigir que operadoras de telefonia apresentem, aos usuários, sem custo adicional, com a fixação de sanção por eventual descumprimento, a identificação do código originador da ligação telefônica, sendo vedado o uso de subterfúgios que dificultem o reconhecimento da origem da chamada efetuada; (ii) se a ação de obrigação de não fazer foi utilizada como sucedâneo da ação direta; e (iii) se houve, na declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, infringência ao art. 97 da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Lei n. 20.089/2019 do Estado do Paraná, ao impor condições e exigências para a oferta do serviço de telefonia fixa ou móvel, afrontou a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Precedentes.



    5. Estando o pedido principal da causa voltada à obrigação de não fazer consistente na abstenção de emitir autos de infração e penalidades com base na norma declarada inconstitucional, não se verifica a utilização como sucedâneo de ação direta.



    6. É dispensável submeter a arguição de inconstitucionalidade ao Pleno ou órgão especial quando a decisão do Colegiado de origem estiver calcada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula do STF (Tema 856/RG).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.